Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, rejeitada a exceção de pré-executividade.
2. As agravantes alegam a ocorrência de prescrição intercorrente e violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, sustentando que a situação é idêntica à da coexecutada a qual obteve o reconhecimento da prescrição em recurso anterior.
3. Prescrição é matéria de ordem pública, mas sujeita à preclusão quando já apreciada na fase de conhecimento. Agravantes não recorreram da sentença pela qual afastada a prescrição, operando-se a preclusão. 3.1. A situação da executada beneficiada por decisão anterior é distinta, porquanto decorreu de nulidade específica da citação por edital, não aplicável às agravantes, as quais foram citadas regularmente. Não há prescrição intercorrente, pois o título executivo judicial transitou em julgado em 2024, não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC.
4. Inaplicável o art. 921 do CPC e o Tema 966 do STJ, pois não se trata de paralisação da execução, mas de cumprimento de sentença iniciado após trânsito em julgado recente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.